Tribunal: TJSP
Processo: 2212225-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULDA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INSCRIÇÃO DO NOME EM CADASTRO INTERNO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – PRETENDIDA EXCLUSÃO - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900690
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2212225-39.2020.8.26.0000, da Comarca de Serrana, em que é agravante ELENITA
M. MIRANDA SOARES & CIA LTDA ME, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212225-39.2020.8.26.0000 -Voto no 48966
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2212225-39.2020.8.26.0000
COMARCA DE SERRANA
AGRAVANTE: ELENITA M. MIRANDA SOARES & CIA LTDA ME
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO No 48.966
TUTELA DE URGÊNCIA AÇÃO DE INEXISTÊNCIA
DE DÉBITO CUMULDA COM INDENIZAÇÃO POR
DANO
MORAL
-
INSCRIÇÃO
DO
NOME
EM
CADASTRO INTERNO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO
PRETENDIDA
EXCLUSÃO
-
REQUISITOS
NÃO
PREENCHIDOS RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento em ação
declaratória de inexistência de débito cumulada com
indenização por dano moral, contra decisão que indeferiu
tutela de urgência para exclusão de nome de cadastro de
restrição ao crédito, em cuja outorga insiste a agravante.
Sustenta que estão presentes os requisitos
para outorga da tutela postulada. Afirma que solicitou o
encerramento da conta, quitando assim débitos e tarifas
pendentes, mesmo assim houve negativação do nome, pois o
banco não promoveu o encerramento da conta corrente,
lançando diversas taxas, tarifas e juros no CNPJ da
autora. Com o nome restrito, impossível manter o
funcionamento do seu pequeno comércio. Pede reforma.
Com dispensa de informações e de intimação
do agravado, ainda não citado, os autos foram enviados à
Mesa, sem antecipar efeitos da tutela recursal.
É o Relatório.
O deferimento, à evidência excepcional, de
pedido de antecipação dos efeitos da tutela de mérito,
conforme firme posição do Superior Tribunal de Justiça,
exige
demonstração
segura
do
requisito
de
prova
inequívoca da verossimilhança das alegações da parte, que
se traduz pela evidência, vale dizer, por elementos
probatórios robustos e cenário fático indene a qualquer
dúvida razoável, o que, sem dúvida, representa mais do
que mera plausibilidade do direito invocado (EDcl no AgRg
na AR 3.038/RS, Rel. Min. Gilson Dipp, 3a Seção, DJ
24.11.04; REsp 523.528/SP, Rel. Min. Otávio de Noronha,
DJ 09.02.04; REsp 468.313/SP, Rel. Min. Aldir Passarinho
Junior, DJ 15.03.04; REsp 545.814/SP, Rel. Min. Nancy

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212225-39.2020.8.26.0000 -Voto no 48966
3
Andrighi, DJ 19.12.03; REsp 265.528/RS, Rel. Min. Peçanha
Martins, DJ 25.08.03; REsp 410.229/MT, Rel. Min. Carlos
Alberto Menezes Direito, DJ 02.12.02; AgRg no Ag
2.337/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, 1a Seção, DJ
21.10.02; ROMS 9.644/SP, Rel. Min. Garcia Vieira, DJ
27.11.00; REsp 238.525/AL, Rel. Min. Jorge Scartezzini,
DJ 27.03.00; REsp 189.134/PB, Rel. Min. Vicente Leal, DJ
14.12.98; REsp 113.368/PR, Rel. Min. José Delgado, DJ
19.05.97).
Ora, sem nem mesmo enfrentar a questão do
cabimento de tutela antecipada inaudita altera parte, no
mínimo discutível, ante o princípio do contraditório
(AgRg na MC 760/SC, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes
Direito, DJ 25.02.98), não há mesmo como de plano
extrair, mormente em cognição sumária, a verossimilhança
das alegações, com base nos documentos do traslado, cuja
força probante é relativa.
Faltam, assim, elementos para considerar,
de plano, preenchidos todos os requisitos definidos pela
2a Seção do STJ no julgamento do REsp 527.618/RS, Rel.
Min. César Asfor Rocha, DJ 24.11.03, não havendo como
antecipar tutela para obstar inscrição do nome em
cadastro de inadimplentes, mesmo temporariamente, com
base na propositura de ação judicial para discutir o
débito (MC 6.518/RS, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes
Direito, DJ 15.03.04; REsp 538.089/RS, Rel. Min. Humberto
Gomes de Barros, DJ 14.06.04; REsp 469.627/SP, Rel. Min.
Castro Filho, DJ 02.02.04; REsp 522.282/SP, Rel. Min.
Jorge Scartezzini, DJ 17.12.04; REsp 551.871/RS, Rel.
Min.
Barros
Monteiro,
DJ
25.02.04;
AgRg
no
REsp
507.531/SP, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, DJ
17.12.04).
Ante
o
exposto,
nego
provimento
ao
recurso.
MATHEUS FONTES
Relator